Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão embargado, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo Colegiado, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela exequente/embargante contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual foi acolhida a impugnação apresentada por DISTRITO FEDERAL (executado/apelado), culminando na extinção do feito.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.